Tribunal: TJSP
Processo: 2139787-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que acolheu a impugnação à penhora. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Interpretação ampliativa do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, consagrada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340120/SP. Valores bloqueados que somam quantia inferior a quarenta (40) salários mínimos. Decisão mantida.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que acolheu a impugnação à penhora. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Interpretação ampliativa do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, consagrada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1340120/SP. Valores bloqueados que somam quantia inferior a quarenta (40) salários mínimos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139787-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Potirendaba, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado MACIEL ÂNGELO MONTANARI 01899877827 ME.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139787-49.2019.8.26.0000 - Potirendaba - VOTO No 17.021
VOTO No : 17.021
AGRAVO No : 2139787-49.2019.8.26.0000
COMARCA : POTIRENDABA VARA ÚNICA
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO : MACIEL ÂNGELO MONTANARI ME.
JUIZ : MARCO ANTÔNIO COSTA NEVES BUCHALA
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
Título
Extrajudicial. Decisão que acolheu a impugnação à penhora.
INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso.
EXAME: Interpretação ampliativa do artigo 833, IV e X, do
Código de Processo Civil, consagrada pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no REsp 1340120/SP. Valores bloqueados que somam
quantia inferior a quarenta (40) salários mínimos. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial que o agravante
move contra o agravado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da
cópia de fls. 59/60.
Argumenta o Banco agravante, em resumo, que o
valor bloqueado está vinculado a título de capitalização de Plano de
Previdência Privada, possuindo portanto natureza de investimento (fls. 1/17).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo apenas
para impossibilitar o levantamento da quantia bloqueada (fl. 74), o agravado
apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão agravada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139787-49.2019.8.26.0000 - Potirendaba - VOTO No 17.021
(fls. 78/85 e 95).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Título
Extrajudicial que os agravados movem contra o agravante, proferida pelo
MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“O executado Maciel Ângelo Montanari
ME, já qualificado nos autos,
requereu o desbloqueio e levantamento da penhora sobre a importância de
R$12.456,92, oriunda de título de capitalização, nos termos do artigo 833,
inciso X, do CPC. A exequente manifestou-se em seguida (fls. 152/157),
pugnando pela manutenção da penhora e bloqueio realizado. DECIDO. Como
sabido, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos é considerada como impenhorável, nos termos do
que preconiza o artigo 833, X, do Código de Processo Civil/2015. E, no caso,
há que se entender que o título de capitalização se equipara à caderneta de
poupança. Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito:
O título de capitalização assemelha-se à caderneta de poupança, sendo ambos
os valores (título de capitalização e seguro de vida) inferiores a 40 salários
mínimos e, portanto, impenhoráveis (Agravo de Instrumento n.o
2226588-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. Edgard Rosa, 25a Câmara de Direito
Privado, j. 09/02/17, v.u.). Logo, considerando que o extrato de fls. 139 deixa
evidente tratar-se de bloqueio de valores relacionados a título de capitalização
cujo saldo não alcança quarenta salários mínimos, de rigor determinar o
desbloqueio, pois a constrição recaiu sobre o montante de R$12.465,92, aquém
do limite imposto pelo artigo 833, X, do Código de Processo Civil/2015. Logo,
há que concluir que a fundamentação utilizada pela exequente não se encontra
amparada na hipótese descrita pela jurisprudência, para efeito de garantir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139787-49.2019.8.26.0000 - Potirendaba - VOTO No 17.021
subsistência da penhora. Nesse sentido: Agravo de Instrumento no
2086522-35.2019.8.26.0000 São Paulo Agravante: Nelson Correa Agravado:
Antonio dos Santos Arantes TJSP 33a Câmara de Direito Privado (Voto no
40234) AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que deferiu
pedido de desbloqueio de valores depositados em conta corrente. Título de
capitalização que se equipara a caderneta de poupança. Necessidade de
observância do imperativo legal que determina impenhorabilidade até o limite
de 40 salários mínimos. Exegese do artigo 833, X, do Código de Processo
Civil/2015.
Decisão
Mantida.
(Agravo
de
Instrumento
no
2086522-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante NELSON CORREA, é agravado ANTONIO DOS SANTOS ARANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ EURICO (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E EROS
PICELI. São Paulo, 8 de maio de 2019. Mario A. Silveira Relator. Desse modo,
acolho a impugnação de fls. 146/147v, para determinar o desbloqueio do valor
e levantamento da penhora, referentes à participação da executada em título de
capitalização junto ao Bradesco Capitalizações S/A, tendo em vista tratar-se de
valores impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC. Intime-se.”
(“sic”, cópia de fls. 59/60).
Malgrado o inconformismo do agravante, a r. decisão
agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, o artigo 833 do Código de Processo
Civil de 2015 estabelece, “in verbis”, que:
Art. 833. São impenhoráveis:
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139787-49.2019.8.26.0000 - Potirendaba - VOTO No 17.021
II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do
executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns
correspondentes a um médio padrão de vida;
III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado
valor;
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis
necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;
VI - o seguro de vida;
VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em
educação, saúde ou assistência social;
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos;
XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;
XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação
imobiliária, vinculados à execução da obra.
§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem,
inclusive àquela contraída para sua aquisição.
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição
observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
§ 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os
implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual
produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam
vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza
alimentar, trabalhista ou previdenciária.
No caso vertente, verifica-se que o executado, ora
agravado, mantinha a quantia de R$12.465,92 em conta de investimento em
Agência do Banco Bradesco Capitalização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139787-49.2019.8.26.0000 - Potirendaba - VOTO No 17.021
Contudo, a questão comporta a interpretação
ampliativa do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015,
conforme entendimento consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1340120/SP, no sentido de que “é possível ao devedor, para
viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos
de investimento, ou guardados em papel-moeda”.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão agravada
para afastar a penhora incidente sobre as quantias bloqueadas.
A propósito, eis a Jurisprudência:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO DO ART. 833 DO CPC/2015. 1. É deficiente
a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do
CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-se à hipótese o
óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes: REsp 1.595.019/SE, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 9/5/2017; AgInt no REsp 1.604.259/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2016. 2. Há entendimento firmado do
Superior Tribunal de Justiça de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014). 3. Recurso especial do qual se conhece
parcialmente e, nessa extensão, nega-se-lhe provimento. (REsp 1710162 / RS, Relator Ministro
OG FERNANDES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de julgamento: 15/03/2018, DJe
21/03/2018).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS
EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO
CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A
40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL
LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É possível ao
devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2.
"Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139787-49.2019.8.26.0000 - Potirendaba - VOTO No 17.021
poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a
única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso
X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 3. A ressalva para aplicação do
entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a
ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo
Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033 / SP, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, Data do julgamento: 06/11/2018,
DJe 19/11/2018).
2051919-67.2018.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Mario de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/09/2018
Data de publicação: 17/09/2018
Data de registro: 17/09/2018
Ementa: NULIDADE DE INTIMAÇÃO Questão preliminar suscitada em contraminuta
Rejeição Embora não tenha constado o nome do patrono do Agravado na publicação da
decisão inicial do recurso, o vício restou sanado com a apresentação da contraminuta
Preliminar rejeitada. PENHORA "ON LINE" Bloqueio de valores em conta corrente -
Impenhorabilidade verificada Entendimento firmado no sentido de ser impenhorável a
quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de
onde seja mantido o valor (conta corrente, poupança, fundos de investimento etc.) Ademais,
as quantias bloqueadas são irrisórias frente ao valor da execução e insuficientes para o
pagamento das custas processuais (art. 836/CPC) - Montantes desbloqueados Recurso
provido, nessa parte. PENHORA - Bens que guarnecem a residência dos Executados, pessoas
físicas - Alegação de impenhorabilidade - Descabimento - Artigo 833, II, segunda parte, do
Código de Processo Civil, que permite a penhora de determinados tipos de bens que se
encontram na residência do devedor Impossibilidade de aferir a irregulridade da constrição
antes de sua realização - Recurso não provido, nessa parte.

2179834-65.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Coutinho de Arruda
Comarca: Dracena
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/10/2019
Data de publicação: 10/10/2019
Ementa: Agravo de instrumento execução de título extrajudicial contra devedor solvente
penhora de saldos existentes em fundos de investimentos modalidade título de capitalização
financeira impenhorabilidade que deve ser aferida caso a caso saldos encontrados nas
referidas aplicações que somados não atingem o montante equivalente a 40 (quarenta)
salários mínimos impenhorabilidade reconhecida precedentes do Superior Tribunal de
Justiça caráter alimentar reconhecido agravo provido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139787-49.2019.8.26.0000 - Potirendaba - VOTO No 17.021
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora